Tribunal: TJDFT
Processo: 0004725-13.2017.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. CABIMENTO. CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CRITÉRIO IDEAL. 1/8 (UM OITAVO). REGIME INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva do crime de furto qualificado, e comprovada a ciência inequívoca do acusado sobre a origem ilícita do bem, a conduta deve ser desclassificada para o crime de receptação (artigo 180, caput, Código Penal).
2. Pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, "(...) a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)". (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018).
3. Considerando-se os reajustes realizados na dosimetria da pena, cabível a fixação do regime inicial aberto para o seu cumprimento, de acordo com o artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que a reprimenda foi reduzida para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, o réu é primário e apenas uma circunstância judicial foi valorada de forma desfavorável (antecedentes).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.